Tribunal: TJSP
Processo: 1500535-98.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos ministerial e defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição, ou desclassificação – Impossibilidade – Exasperação da basilar e afastamento do redutor especial previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, diante das circunstâncias concretamente aferidas - Remodulação do regime prisional e cassação

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos ministerial e defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição, ou desclassificação – Impossibilidade – Exasperação da basilar e afastamento do redutor especial previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, diante das circunstâncias concretamente aferidas - Remodulação do regime prisional e cassação da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Sentença reformada nessa extensão – Recurso defensivo desprovido – Insurgência ministerial provida.